Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E HIGIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sendo certo que o repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, com supedâneo na abalizada doutrina, preconiza que a ausência da assinatura das testemunhas no momento da formalização do título executivo não retira a sua exequibilidade, uma vez que a lei não proíbe a assinatura posterior destas.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.